Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INÉRCIA DO INSS EM RESTABELECER O AUXÍLIO-DOENÇA. CABÍVEL MULTA COERCITIVA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO. MULTA APLICADA AO SERVIDOR. NECESSÁRIO DOLO OU CULPA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da inércia do INSS em comprovar o restabelecimento do auxílio-doença devido, cabível a aplicação da multa coercitiva como uma forma de pressionar o devedor a cumprir uma obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Após a devida intimação, em caso de reiterada inércia do INSS, é autorizado pelo ordenamento jurídico a modificação do valor da multa coercitiva, quando verificado que esta se tornou insuficiente.
3. A aplicação da multa pessoalmente ao servidor responsável pelo descumprimento da ordem judicial demanda a verificação do elemento subjetivo consistente no dolo ou na culpa grave, o que não ocorreu no caso concreto, não sendo suficiente o mero descumprimento judicial decorrente da inércia da parte executada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.